Tribunal: TJES
Processo: 5006484-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006484-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006484-15.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)

RELATÓRIO

C
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

(id.
1871437
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão “a quo”, lançada
n
o feito de origem n.º
0015234-53.2020.8.08.0024
, que em sede de
“
ação demolitória”
proposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
,
deferiu
em parte o pedido de tutela provisória
de urgência
para determinar que o
réu, ora agravante,
proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da
obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho).

Decisão
(id.
1887455
)
deferindo, em cognição sumária, o pedido de concessão
d
e efeito suspensivo, por considerar que
o juízo competente para ações fundadas em direitos reais sobre imóveis é do local da situação da coisa, na forma ditada pelo art. 47 do CP
C
.

Os recorridos, a despeito de intimados, não se manifestaram.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 16:53:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44132326092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

(id.
1871437
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão “a quo”, lançada
n
o feito de origem n.º
0015234-53.2020.8.08.0024
, que em sede de
“
ação demolitória”
proposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
(IEMA)
,
deferiu
em parte o pedido de tutela provisória
de urgência
para determinar que o
réu, ora agravante,
proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da
obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho).

Nas razões do recurso, alega
o

agravante
, essencialment
e,
que: (i) o imóvel retratado na petição inicial é de sua moradia, sendo o único que possui; (ii) por ocasião da aquisição, em 2008, não tinha conhecimento da existência de impedimento para construir; (iii) no momento da autuação a obra já
estava concluída
;
(iv) nunca teve a pretensão de degradar o meio ambiente; (v) a medida demolitória traria elevado impacto social, retirando-lhe a moradia; e (vi) o foro competente para processar e julgar a causa seria a Comarca de Guarapari/ES, local onde situado o imóvel.

Pois bem,
de início, registro que a discussão acerca do foro competente para processar e julgar a causa na origem resta prejudicada, na medida em que o juízo da Fazenda de Vitória declinou da competência para o juízo de Guarapari,
em decisão proferida em 27/04/2022
.
Assim, o cade
rno processual foi remetido para a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari.

Consoante o disposto no §4º do art. 64 do C
PC
, "salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
".
Desse modo, nada tratando a decisão superveniente que reconheceu a incompetência sobre os efeitos do decisório que analisou a tutela antecipada de urgência em primeira instância, restam mantidos seus efeitos pelo juízo “a quo”, o que impõe a necessidade de julgamento deste recurso.

“
In casu”,
observo que é incontroverso que o
réu
agravante construiu em área de proteção ambiental (APA).
Digo isso, porque em suas razões recursais o agravante apenas retrata que não sabia dessa impossibilidade, o que veio ao seu conhecimento após a autuação.

C
omo pontuado pelo Julgador Singular, “d
urante fiscalização ambiental realizada pelos fiscais do IEMA, foi verificado um aterro de lote e obra em cima de área de alagado, caracterizado como Área de Preservação Permanente – APP por compor área de várzea do Rio Una, na Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES”.

Esclareceu, ainda, que “
o ocupante do imóvel irregular foi autuado (
a
uto de Intimação e
t
ermo de
e
mbargo nº 9981/2015 - fl. 17) para desocupar, demolir o imóvel e retirar o entulho com a destinação adequada do material, contudo, quedou-se inerte”.

P
ara melhor elucidar a questão, transcrevo a legislação ambiental estadual inobservada pelo
réu
agravante e que acarretou a autuação:

“
Lei nº 7.058/2002

[...]

CAPÍTULO II

Das Infrações Administrativas

Art. 7º.
Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:
[...]

XVII –
deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações ou notificações emitidas pelo órgão ou entidade ambiental estadual competente
; (Nova redação com a Lei nº 9685/2011)

XIX –
deixar de atender determinação para embargo de obra, interdição de atividade, demolição de obra/construção ou remoção ou atividade

[...]

XXVI –
promover obra ou atividade em área protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial, ou no seu entorno, assim considerada em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem licença ou autorização, ou em desacordo com a concedida;
[...]

XLIII –
causar dano direto ou indireto às unidades de conservação.

Seguindo, o infrator pode sofrer as seguintes finalidades:

CAPÍTULO III

Das Penalidades

Art. 8º.
Os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes serão punidos administrativamente, com as seguintes penalidades:

I –
advertência;

II
– multa, simples ou diária;

III
– embargo de obra;

IV
– interdição de atividade;

V
- apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração e dos produtos e subprodutos dela decorrentes;

VI
–
demolição de obra incompatível com as normas

pertinentes
;

VII
– restritivas de direito:

a)
suspensão da licença ou autorização;

b)
cassação da licença ou autorização;

c)
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d)
perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

e)
proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 03 (três) anos
[...]
”.

P
ortanto, ao contrário do que busca fazer crer o
réu agravante, a autuação retrata que se quedou inerte ao atendimento das determinações dos agentes fiscais ambientais do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA),
persistindo na execução da obra, o que, inclusive ensejou o reconhecimento de prática de outra infração ambiental grave, que está regulada no já mencionado art. 7º, XVIII e XIX, da Lei n.º 7.058/2002, que
dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente.

A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente.
Nessa perspectiva,
e
ntendo que
“
[...]

não havendo controvérsia sobre a construção em área ‘non aedificandi’ [...], impõe-se a demolição da construção irregular, visando a preservação do interesse público
[...]” (TJMG, Apelação Cível 1.0693.13.002991-3/001, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO DA OBRA E DEMOLIÇÃO. GARAGEM CONSTRUÍDA À MARGEM DO RIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...]
3.
É cabível a demolição do imóvel que se localiza dentro dos limites da área de preservação permanente, notadamente quando considerada a regra da supremacia do meio ambiente, ainda que haja efetiva configuração do fato consumado
. Súmula n.º 613, do STJ. 4. Recurso parcialmente provido
(
TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
055160015230, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J
05/10/2021, D
J
29/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. OBRA CONSTRUÍDA SEM ALVARÁ DE LICENÇA E SOBRE A REDE PLUVIAL. ORDEM DE DEMOLIÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ilegalidade da construção se fez evidente nos autos
. 2 .
A alegação de estar a edificação em fase de acabamento não é argumento eficaz para afastar o dever de demolição
, principalmente no caso dos autos onde se pode verificar o prosseguimento da obra, mesmo após seu embargo. 3. Sentença mantida. 5. Apelo improvido (TJES, Apelação
n.º
045100032858, Relator: J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J
06/11/2017, D
J
13/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – CONFLITO DE INTERESSES – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Vigora o princípio da precaução quando existem dúvidas pertinentes e concretas sobre o impacto da obra licenciada no meio ambiente, de modo que é recomendável a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas. 2.
Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.
3. Recurso improvido. 4. Agravo interno prejudicado (TJES, Agravo de Instrumento
n.º
003179000017, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
03/10/2017, D
J
11/10/2017).

A
lém da ausência do “fumus boni iuris”
em favor d
o
agravante
, observo que
há,
no momento, “
fumus boni iuris” e
“periculum in mora” inverso
em benefício do
s
agravado
s
,
consistente na
necessidade de proteção do meio ambiente saudável e equilibrado,
o que neste instante se mostra suficiente para a preservação da tutela antecipada concedida
em parte na origem
.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

(id.
1871437
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a
decisão “a quo”, lançada
n
o feito de origem n.º
0015234-53.2020.8.08.0024
, que
deferiu
em parte o pedido de tutela provisória
de urgência
para determinar que o
réu, ora agravante,
proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da
obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho).
Outrossim, por consequência, revogo o “decisum” anteriormente proferido
pela relatoria

que havia conferido efeito suspensivo
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 16:53:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44132426092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRIMAZIA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)Ao contrário do que busca fazer crer o réu agravante, a autuação retrata que se quedou inerte ao atendimento das determinações dos agentes fiscais ambientais do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), persistindo na execução da obra, o que, inclusive ensejou o reconhecimento de prática de outra infração ambiental grave, que está regulada no já mencionado art. 7º, XVIII e XIX, da Lei n.º 7.058/2002, que dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. 2) A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente. Nessa perspectiva, entendo que não havendo controvérsia sobre a construção em área ‘non aedificandi’, impõe-se a demolição da construção irregular, visando a preservação do interesse público. 3) Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado, que deferiu em parte o pedido de tutela de provisória para determinar que o réu, ora agravante, proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição da obra irregular realizada em Área de Proteção Ambiental – APA, localizada no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Setiba/ES, conforme descrito na exordial, devendo também providenciar a destinação adequada de todo material (entulho).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.